Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FGTS. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DESCABIMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL AO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. O saldo encontrado na conta vinculada ao FGTS, administrada pela Caixa Econômica Federal, é absolutamente impenhorável, conforme disposição expressa do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990, se a penhora não se destinar à quitação de pensão alimentícia.
2. A mitigação da regra da impenhorabilidade do FGTS da devedora, no caso concreto, retirar-lhe-á a possibilidade de custear suas necessidades mais elementares, ou seja, a garantia de um mínimo existencial, em evidente violação ao princípio da dignidade humana.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.